Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE. INSULINAS DEGLUDECA E ASPARTE. TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. TEMA 6 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de fornecimento das insulinas Degludeca (marca específica TRESIBA) e Asparte (marca específica FIASP), sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a averiguar a presença dos requisitos necessários para a concessão do insulinas não incorporadas ao SUS, diante de reação de hipersensibilidade à insulina GLARGINA, medicação que a agravante está cadastrada para receber regularmente no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) da SES/DF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso em exame.
4. A decisão do STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, tão somente quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda.
5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco.
6. No caso, é imprescindível melhores esclarecimentos, mediante prova técnica, quanto à reação de hipersensibilidade da agravante à insulina GLARGINA que, atualmente, é fornecida pela SES/DF à agravante. Essa informação mostra-se imprescindível à justificação da medida judicial destinada a compelir o ente distrital ao fornecimento das insulinas de marcas específicas TRESIBA e FIASP, uma vez que o pleito encontra fundamento essencialmente na reação adversa à insulina Glargina, medicamento regularmente cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) da SES/DF.
7. Para contextos similares, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Nesse cenário, forçoso aguardar a instrução processual, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Tema 6, Tema 1.234, Sumula Vinculante 60 e 61; STJ, Tema 106, IAC 14; RE 1.366.243/SC ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024.